Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. OFENSA A PESSOA FALECIDA. AUTORIA. ADVOGADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. ESTATUTO DA OAB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O recorrente pugna pela condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de reparação por danos morais.

3. Segundo exposto na inicial, os recorridos, no exercício da advocacia, teriam proferido, em peça processual, ofensa ao genitor falecido do recorrente. Os recorridos teriam afirmado nos autos do processo n.o 0000714-60.2017.8.18.0042, em tramitação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que “falsificaram documento público, fraudaram a lei, grilaram milhares de hectares de terra, agindo com má-fé e com claro propósito de enriquecer-se em prejuízo alheio”. Em contestação, os recorridos alegaram que se encontravam no estrito exercício da advocacia.

4. O artigo 133 da Constituição Federal prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

5. O estatuto da advocacia, por sua vez, estabelece que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia, nos termos do artigo 31.

6. Da análise detida dos autos, verifico que a atuação dos recorridos na qualidade de advogados não ultrapassou os limites legais da norma legal que rege o exercício dessa profissão.

7. Cumpre ainda ressaltar a existência de garantia legal de imunidade profissional, prevista no artigo 2o, § 7o, da Lei n.o 8.906/1994, que trata do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Tampouco se verificou a prática de quaisquer crimes contra a honra.

8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos recorridos, que atuam em causa própria, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.